Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700258-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: Z. B. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANE GIANI DE MENEZES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível/remessa necessária (ID 42933909) interposta por Distrito Federal em face de Z. B. G. D. S., menor, representada por E. G. D. M. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. O DISTRITO FEDERAL (ID 42933909) informou a situação da apelada: "No ano letivo de 2022, a estudante cursou o 3o ano do Ensino Fundamental na Escola Classe 06 de Taguatinga, tendo como resultado final a situação de "Reprovado". Sua matrícula foi renovada para o ano letivo de 2023 na mesma instituição (Escola Classe 06 de Taguatinga), tendo em vista não constar pedido de remanejamento dos responsáveis pela estudante. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10o , intime-se o apelado para se manifestar, acerca da perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 15:09:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador